Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Processo : 0703010-75.2019.8.07.0001 DESPACHO Trata-se de apelação cível em face da r. sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos art. 803, inciso I, c/c o art. 485, inciso VI, ambos do CPC, ante a ausência de título executivo e, por conseguinte, de interesse processual. O presente recurso foi distribuído aleatoriamente para esta relatoria. Contudo, constato que a ação de execução de n. 0703010-75.2019.8.07.0001 encontra-se vinculada à ação de embargos à execução n. 0721825-23.2019.8.07.0001, na qual fora interposto o agravo de instrumento n. 0723340-96.2019.8.07.0000, distribuído anteriormente à eg. 2a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador CESAR LOYOLA. Assim, deve seguir a regra de prevenção de órgão, nos termos do art. 930 do CPC e artigo 81, § 1o do Regimento Interno desta Casa de Justiça, verbis: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. (Negritado) Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) (Negritado) Ante o exposto, devolvam-se os autos para redistribuição à eg. 2a Turma Cível. Brasília – DF, 29 de Janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator